Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-48.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais proposta por Lucélia Martins dos Santos Silva contra MRS Logística S.A., em razão de atropelamento fatal de seu marido por composição férrea da ré. Alega-se falta de infraestrutura no local do acidente e requer indenização de R$ 264.000,00. II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais proposta por Lucélia Martins dos Santos Silva contra MRS Logística S.A., em razão de atropelamento fatal de seu marido por composição férrea da ré. Alega-se falta de infraestrutura no local do acidente e requer indenização de R$ 264.000,00. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da concessionária pelo acidente fatal, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima. III. Razões de Decidir: (i) A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, mas pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima. (ii) O evento danoso foi resultado direto da conduta imprudente da vítima, que superou obstáculos naturais para acessar a via férrea, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização da ré. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.